Tribunal: TJMT
Processo: 1007992-11.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007992-11.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 537.454.001-78 (RECORRENTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), VIP GESTAO E LOGISTICA S.A - CNPJ: 08.187.134/0024-61 (RECORRIDO), MARIA BEATRIZ RODRIGUES DIAS - CPF: 635.040.063-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA
:

LEILÃO PÚBLICO – CANCELAMENTO DA VENDA POR ORDEM JUDICIAL – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO MUNICIPIO – REJEIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL CORRESPONDENTE AOS VALORES COMPROVADAMENTE DESEMBOLSADOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na
vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou solidariamente a parte recorrida VIP GESTÃO E LOGISTICA S.A e a recorrente MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ao pagamento da importância de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais) pelo valor do veículo arrematado; R$ 810,00 (oitocentos e dez reais) pela taxa de 5% de Comissão; R$ 3.318,07 (três mil e trezentos e dezoito reais) pelo ICMS (SEFAZ/MT), em razão da ausência de restituição de valores desembolsados pelo recorrido para aquisição de veículo em leilão após o cancelamento da venda.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Das razões recursais do recorrente MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

1.1. Da preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal.

2. Das razões recursais da parte recorrente JOAO BATISTA DA SILVA.

2.1. Pleiteia o ressarcimento do pagamento do serviço de guincho.

2.2. Dos danos morais.

O recorrente JOAO BATISTA DA SILVA, pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais do recorrente MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal.

Rejeito tal tese recursal, eis que, o ente municipal figurou na condição na condição de mandante, e por isso possui interesse na lide, não havendo que se falar em ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL PENHORADO PARA SALDAR DÍVIDA DE IPTU –
AQUISIÇÃO EM HASTA PÚBLICA E POSTERIOR ANULAÇÃO – PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO ADQUIRENTE –RESPONSABILIDADE DO MUNCÍPIO
– OFERECIMENTO DE ENDEREÇO DE PESSOA HOMÔNIMA QUE RESULTOU NA ANULAÇÃO DO LEILÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPROVADOS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – INCABÍVEL –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO EVIDENCIADA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – VEDAÇÃO – ART. 884, CÓDIGO CIVIL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810, STF – SENTENÇA MANTIDA, RECURSOS DESPROVIDOS.

1. D
e acordo com Humberto Theodoro Jr. (Curso de Direito Processual Civil.52 ed. Rio de Janeiro, Editora Forense, 2015, p.181), legitimados ordinários ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. Assim, tendo um interesse da municipalidade presente na lide, legítimo o Município para figurar no polo passivo.

2. O Código Civil de 2002 dispõe: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

3. O argumento de “culpa exclusiva da vítima” levantado pelo Município não pode prevalecer pois ambos – tanto o senhor Edson, quanto o senhor Valdemar, encontravam-se de boa-fé, pois aparentemente a arrematação do bem em leilão era válida e legítima, e só veio a ser anulada posteriormente.

4. Não há como afirmar que não há nexo de causalidade, pois a conduta do Município na Ação de Execução ensejou a cadeia de eventos que resultou nos danos sofridos pelo autor e comprovados nos autos. Dessa forma, escorreita a sentença no ponto que delimitou a responsabilidade do ente municipal.

5. Valor fixado a título de danos materiais comprovados nos autos. Valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito.

6. Quanto à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

7. O diploma civil também dispõe: Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários; Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

8. Recursos desprovidos, sentença mantida.

(N.U 1002312-81.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

2.
Das razões recursais da parte recorrente JOAO BATISTA DA SILVA.

2.1.
Pleiteia o ressarcimento do pagamento do serviço de guincho.

Rejeito tal tese recursal, ante a ausência de prova efetiva de pagamento do guincho, eis que, a documentação apresentada não demonstra claramente que o valor foi devidamente pago, por não te tratar de recibo.

2.2.
Dos danos morais.

Entendo que, não merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, a demora no ressarcimento dos valores desembolsado após o cancelamento da venda realizado por decisão judicial,
não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, notadamente, por se tratar de mero aborrecimento da vida cotidiana.

Isto porque, da análise dos autos, verifico que não houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
que causasse desgaste emocional
, e a parte recorrente já ingressou com a demanda judicial,
fatos esses que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvados eventuais benefícios da justiça gratuita deferido em desfavor do recorrente JOAO BATISTA DA SILVA.

Deixo de condenar o recorrente MUNICIPIO DE CUIABÁ ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022